Tribunal: TJMT
Processo: 1011967-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE CUSTODIADO CAUTELARMANTE HÁ QUASE OITO MESES. AÇÃO PENAL PENDENTE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. EXCESSIVO PRAZO ENTRE A DENÚNCIA E O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PROCESSO PARALISADO AGUARDANDO A JUNTADA DE RELATÓRIO DE EXAME PERICIAL EM APARELHO CELULAR. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PREVISTO NO ART. 5o, LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. 2. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. ARTS. 321, 282, § 6o, C/C ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE TAIS PROVIDÊNCIAS. 3. PROCEDENTE O PEDIDO E CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
1. O excesso de prazo constatado na marcha processual para muito além do interregno que se convencionou razoável, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição da República, impondo-se seja ele colocado em liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade.
2. Uma vez demonstrada a sua necessidade, devem ser impostas ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento nos art. 321, 282, § 6o, c/c art. 319, do Código de Processo Penal.
3. Pedido julgado procedente. Ordem de habeas corpus concedida, com aplicação de medidas cautelares.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011967-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ISADORA MAIA VILELA BARROS - CPF: 025.448.962-13 (ADVOGADO), OTNIEL DA SILVA LIMA - CPF: 925.328.962-72 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ISADORA MAIA VILELA BARROS - CPF: 025.448.962-13 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LOTERICA JURUENA LTDA - CNPJ: 04.931.681/0001-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO PREVENTIVA
.
PACIENTE CUSTODIADO CAUTELARMANTE HÁ
QUASE OITO
MESES
.
AÇÃO PENAL PENDENTE DE
RESPOSTA À ACUSAÇÃO. EXCESSIVO PRAZO ENTRE A DENÚNCIA E O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA
.
PROCESSO PARALISADO
AGUARDANDO A JUNTADA DE RELATÓRIO DE EXAME PERICIAL EM APARELHO CELULAR.
EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PREVISTO NO ART. 5o, LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO
.
2. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
NECESSIDADE
.
ARTS. 321, 282, § 6o, C/C ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE TAIS PROVIDÊNCIAS
.
3. PROCEDENTE O PEDIDO E CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

1. O excesso de prazo constatado na marcha processual para muito além do interregno que se convencionou razoável, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição da República, impondo-se seja
ele
colocado em liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade.

2. Uma vez demonstrada a sua necessidade, devem ser impostas ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento nos art. 321, 282, § 6o, c/c art. 319, do Código de Processo Penal.

3. Pedido julgado procedente. Ordem de habeas corpus concedida, com aplicação de medidas cautelares.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Isadora Maia Vilela Barros, em favor de
Otniel da Silva Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da
Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente e denunciado nos autos da Ação Penal n. 1001221-12.2023.8.11.0099, em razão de seu suposto envolvimento na prática do crime previsto no art. 157, §2o, II e V c/c §2o-A, I, do Código Penal.

Sustenta, a impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na custódia cautelar não ocasionado pela defesa, pois o
“procedimento investigativo tramita desde 26/09/2023, sem qualquer resolução, estando o requerente privado de sua liberdade, sob a égide de prisão cautelar, há lapso muito superior aos improrrogáveis 05 (cinco) dias (art. 46 do CPP) e do princípio da duração razoável do processo (art. 5o, inciso LXXVII da CF).”

Ressalta
“que não houve qualquer justificativa plausível para todo esse lapso temporal de 5 meses entre o oferecimento da denúncia, seu recebimento e a devida intimação do réu para apresentar resposta a acusação, nos termos do art. 396 do CPP.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
2
13191156
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
213343686
, no qual fez um resumo do andamento
do processo
em referência, destacando
a necessidade de manutenção do decreto cautelar do paciente
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
2
15714179
, opin
a
pel
a denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não obstante a gravidade do crime
sob apuração
, razão assiste à impetrante quando aduz que a custódia cautelar

do paciente
passou a configurar constrangimento ilegal, ferindo direitos fundamentais previstos na Constituição da República
e na
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), eis que
ele
se encontra preso há mais de
8 (oito) meses
, sem que haja qualquer perspectiva de in
ício da instrução processual e sequer, de
quando o processo será sentenciado, embora

tenha
sido

ofertada a denúncia em 12 de outubro de 2023

(ID 131695094,
nos autos da
Ação Penal n. 1001221-12.20238.11.0099)
.

Isso porque a
magistrada
recebeu a peça acusatória e determinou a citação do paciente na data de 19 de fevereiro de 2024

(ID 141656281
,
e desde
então, citado
e
intimado em
4 de abril, por meio de carta precatória

(ID 152146696
)
,
ele
até a presente data não conseguiu apresentar resposta à acusação
porquanto
não
foi
juntado aos autos o relatório relativo ao exame pericial realizado no celular apreendido com
sua pessoa
, estando os autos conclusos para
decisão
desde
o dia 23 de maio de 2024.

Não obstante a ação penal tenha tido atraso no seu andamento regular por conta da não
juntada do laudo pericial
, é imperioso reconhecer
que
houve excessiva demora entre a oferta d
a denúncia e o
seu
recebimento pelo juízo
de primeiro grau
– mais
de quatro meses
...
Logo,
excepcionalmente
,
no caso em análise, tal particularidade não pode ser utilizada para prejudicar o paciente que não pode ter tolhido o seu exercício regular de defesa.

Como é sabido a
despeito de os prazos no processo penal não serem peremptórios, podendo ser estendidos, desde que assim a complexidade do caso concreto exija, de acordo com suas peculiaridades, número de acusados e/ou testemunhas a serem inquiridas e/ou a especialidade de provas periciais a serem produzidas, o excesso não pode ultrapassar os lindes do razoavelmente admitido, circunstância que deve ser devidamente analisada caso a caso.

Por conseguinte, em que pesem as particularidades do caso em questão, resta evidenciado que o excesso de prazo para a formação da culpa do paciente não deve ser atribuído
à defesa
ou a pedidos protelatórios do Ministério Público
, isso significando dizer que
ele

não pode continuar preso em razão da morosa prestação dos serviços judiciários, mormente o atraso da marcha processual que se operou após
o oferecimento da denúncia
, que já alcança
mais de
sete
meses
...

Aliás, a
cerca da matéria, é pacífico o entendimento de que eventual excesso não pode superar os limites considerados como razoáveis, notadamente diante da previsão constitucional expressa no inciso LXXVIII do art. 5o da Carta Política do Brasil, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”
.

Ainda
sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que o princípio da razoabilidade permite ocasional dilação de prazo para a prática de atos necessários à conclusão do processo, todavia, considera inaceitável quando a delonga que obstaculiza a almejada eficiente prestação jurisdicional é
injustificada
, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIAS AO MODUS OPERANDI DO CRIME, PRATICADO, EM TESE, MEDIANTE DISSIMILAÇÃO. VÍTIMA ATRAÍDA PARA LUGAR ERMO, NO CONTEXTO DE UMA
FESTA. SUPOSTO ACERTO DE CONTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO QUE PERDURA
DESDE DEZEMBRO DE 2016
.
FEITO PARALISADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, EM RAZÃO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA O ACÓRDÃO QUE APRECIOU DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PRISÃO QUE JÁ EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. Hipótese em que as instâncias ordinárias decretaram e mantiveram a segregação cautelar com fundamento no modus operandi do crime, visto que o crime em questão foi praticado, em tese, deforma violenta (disparos de arma de fogo), mediante dissimulação (atraíram a vítima com o pretexto de juntos, ingerirem bebidas alcoólicas), em um contexto de execução, relacionada com desavenças oriundas do tráfico de drogas, evidenciando o comportamento desajustado dos denunciados. Tal fundamento é suficiente para a decretação da prisão, com fundamento na garantia da ordem pública. Precedente. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de
que a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade.
4.
Situação na qual o recorrente se encontra preso cautelarmente
desde dezembro de 2016
, aguardando o julgamento de recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual contra o acórdão decorrente de recurso em sentido estrito, em que se apreciou os fundamentos da decisão de pronúncia, inexistindo previsão para o julgamento pelo Tribunal do Júri
.
5.
Ainda que complexa a ação penal, na hipótese, já foram extrapolados os limites da razoabilidade, não podendo o acusado ser prejudicado pela tramitação de recurso interposto pelo Ministério Público
.
Precedente. 6. Constrangimento ilegal que decorre, ainda, do fato de que inexistem notícias no sentido de que as instâncias ordinárias tenham observado a necessidade de reexame da subsistência dos fundamentos da segregação cautelar, como dispõe o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 7. Não obstante esteja configurado o excesso de prazo, o modus operandi do crime demonstra a necessidade de aplicação de medidas alternativas à prisão, consistentes em: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequência a bares e a festas; III - proibição de manter qualquer tipo de contato com qualquer testemunha da ação penal; e V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, a serem implementadas e fiscalizadas pelo Magistrado singular, a quem caberá decidir sobre eventual pedido de readequação/flexibilização das medidas pelo acusado. 8. Recurso em habeas corpus provido para substituir a prisão preventiva imposta ao recorrente por medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319, I, II, III e V, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras a serem, ou não, aplicadas pelo Magistrado singular, fundamentadamente, a quem caberá decidir sobre qualquer
eventual pedido de readequação/flexibilização de tais medidas, uma vez que se encontra mais próximo dos fatos, das partes e da ação penal.
(STJ, RHC 126.423/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe
15/09/2020)

Destacamo
s

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento pretoriano acima transcrito, consoante se depreende dos acórdãos abaixo ementados:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, “PODENDO SER FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO” – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO – TRÊS ANOS E NOVE MESES – PEDIDO MINISTERIAL DE DESAFORAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – JULGADO DO STJ – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – DESCONSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REEDIÇÃO DA CUSTÓDIA – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS – MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO RECOMENDÁVEIS – PODER CAUTELAR DO TRIBUNAL – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
A manutenção da custódia cautelar por mais de 3 (três) anos, sem qualquer estimativa temporal para formação da culpa, caracteriza violação ao direito constitucional à duração razoável do processo

(CF/88, art. 5o, LXXVIII).
“
Não obstante a complexidade do caso – [...] –, a ausência de estimativa para a conclusão do feito e submissão do denunciado ao Conselho de Sentença evidencia a desproporcionalidade do tempo de segregação preventiva e torna manifesta a ilegalidade imposta ao réu - sobretudo neste momento de adversidade, ante a crise mundial do coronavírus, com notícia de suspensão de visitas e isolamento de internos, da redesignação de audiências e suspensão de outras medidas procedimentais pelos Juízos
.
Na atual situação, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário.” (STJ, RHC 119.158/PI) Se reconhecido o excesso de prazo para formação da culpa, a prisão preventiva deve ser desconstituída, sem prejuízo de reedição pelo Juízo singular, quando necessária/conveniente, observada a cláusula rebus sic stantibus (CPP, art. 316, caput).
A gravidade da conduta atribuída ao paciente [assassinato da vítima em via pública, com envolvimento de 8 (oito) pessoas e mediante 7 (sete) disparos de pistolas calibre 9mm] recomenda a imposição de medidas alternativas à prisão
, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de harmonizar “os direitos do paciente com a necessidade de manutenção
da ordem pública” (STJ, HC no 352.036/PA).
(TJMT, N.U 1015569-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2020,
Publicado
no DJE 12/11/2020)
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – PROCEDÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA. Conquanto os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, é necessário aduzir que a inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar.
Não se afigura razoável que o réu permaneça preventivamente encarcerado por quase três anos e que haja a remarcação da audiência para julgamento pelo Tribunal do Júri de forma reiterada, sem que o acusado tenha contribuído para tal demora
.
(TJMT, N.U 1002289-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020,
Publicado
no DJE 27/05/2020)

Destacamos

No mesmo sentido determina o art. 7o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto n. 678, de 06 de novembro de 1992:

Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condiciona a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo
.
Destacamos

No entanto, este magistrado não pode simplesmente fechar os olhos para a conduta, em tese, perpetrada pelo

paciente que

praticou o delito na companhia de um comparsa, restringindo a liberdade das vítimas, exercendo violência e grave ameaça mediante o uso de arma de fogo
, situação, essa, que denota a necessidade de maior cautela do Estado com a imposição de medidas cautelares para a garantia da ordem pública.

Nessa conjuntura, embora seja imperativa a revogação da prisão preventiva do paciente, é de bom alvitre que lhe seja impostas as medidas cautelares abaixo relacionadas, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer ministerial, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Otniel da Silva Lima
;

via de consequência,
concedo a ordem de
habeas corpus

almejada,

a fim de revogar sua pris
ão
preventiva. Todavia, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6o, c/c art. 319, do Código de Processo Penal, imponho-lhe as medidas cautelares diversas da prisão abaixo transcritas, sem prejuízo da imposição de outras medidas que o juízo de primeiro grau julgar necessárias:

(i) declarar os endereços onde poder
á
ser encontrado, comunicando, ao juízo, eventuais mudanças;

(
ii
)
comparecer mensalmente ao juízo para informar e justificar suas atividades;

(
iii
) não se ausentar do território da comarca de residência por mais de 7 (sete) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

(
iv
)
não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

(v) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

(vi) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

(
vii
) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro efeito entorpecente; e

(
viii
)
ser monitorado eletronicamente por meio de tornozeleira.

Determino, outrossim, a expedição de ofício à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pelo paciente.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão cautelar seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024